Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. INCORREÇÃO EVIDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de diferenças da correção monetária, juros e outros encargos, em razão de suposta má gestão na administração dos recursos advindos do PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova, na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

4. Nos termos do artigo 464, § 1°, II, do Código de Processo Civil, a produção de prova pericial não será realizada, quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas nos autos, especialmente quando o autor colige aos autos planilha detalhada de seus rendimentos.
5. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas.
6. Incumbe ao servidor o ônus da prova quanto a utilização indevida ou falha na atualização dos valores disponíveis nas constas do PASEP.
7. Não demonstrado pela parte autora o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pela parte ré, ônus este que lhe incumbia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), não há falar-se em conduta ilícita que fundamente a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 464, § 1°, II; LC 8/1970; LC 26/1975, art. 3o e 4o; Código de Processo Civil, art. 373, I, CPC, art. 85, §§ §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1248835, 07063656220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020; TJDFT, Acórdão 1226488, 07284922520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020.